Tribunal: TJSP
Processo: 0500798-85.2007.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução fiscal – IPTU – Município de Suzano – Exercícios de 2002 a 2004 – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos – Inércia do exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula no 314 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0500798-85.2007.8.26.0606, da
Comarca de Suzano, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO, é apelado HERD M LOBATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500798-85.2007.8.26.0606 - Suzano - Voto no 37047 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0500798-85.2007.8.26.0606
Apelante
:
Município de Suzano
Apelado
:
Herd M. Lobato
Comarca
:
Suzano
Voto no 37.047.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
fiscal
IPTU
Município de Suzano

Exercícios de 2002 a 2004
Ocorrência

Paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos
Inércia do exequente configurada Aplicação
do disposto na Súmula no 314 do STJ Recurso
não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU, dos
exercícios de 2002 a 2004, do Município de Suzano, extinta com
fundamento no art. 771 c.c. art. 924, inciso V, do NCPC, e no art.
40, § 4o da Lei no 6.830/80, pela sentença de fls. 16, prolatada
pelo MM Juiz Wellington Urbano Marinho, que reconheceu a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para
o que expõe, em síntese: a Fazenda não foi intimada pessoalmente
para promover às diligências e atos que lhe competiam em afronta
à disposição contida no art. 25 da Lei de Execuções Fiscais; por
outro lado, o exequente não teve oportunidade para se manifestar
previamente antes do reconhecimento da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500798-85.2007.8.26.0606 - Suzano - Voto no 37047 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O feito ora em análise versa sobre
crédito de IPTU, dos exercícios de 2002 a 2004, do Município de
Suzano.
Na espécie, verifica-se que o feito não
foi impulsionado por longo tempo.
Conforme se verifica dos autos, o
Município de Suzano se manifestou em 27/06/2008 requerendo a
suspensão do processo (fls. 14), pedido este deferido (fls. 14).
Contudo, permaneceu inerte até 17/04/2018, data da sentença.
Ou
seja,
a
inércia
do
exequente
concorreu para o decurso de mais de 05 (cinco) anos sem
diligências com vistas ao prosseguimento do feito, evidenciando
semelhante conduta descaso e desinteresse em relação ao
andamento da cobrança do crédito em questão.
Nesse particular, aliás, importa ressaltar
que a Municipalidade não comprovou, nas suas razões de
inconformismo, a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou
suspensão do fluxo prescricional.
Assim, é mister ter-se por qualificada a
prescrição intercorrente, nos termos do que dispõe a Súmula no
314 do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500798-85.2007.8.26.0606 - Suzano - Voto no 37047 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”,
adicionando-se a tal enunciado que a suspensão do processo tem
lugar não apenas na hipótese de não localização de bens
penhoráveis, mas também na de falta de citação do devedor.
Nesse tocante, oportuna observação é a
feita por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR a respeito do art.
40, da Lei no 6.830/80: “a suspensão de que cogita o art. 40 da
LEF não depende de decisão solene do juiz; basta que o feito seja
paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como
suspenso, desde que a fazenda exequente nada tenha requerido
para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento
normal da execução” (Lei de Execução Fiscal, 10a ed., 2007,
Saraiva, pág. 226).
De outro giro, nem valeria aqui invocar
o argumento de que todos os atos tendentes ao processamento da
execução fiscal devem decorrer de impulso oficial, por certo que
esse princípio não é absoluto, cabendo ao interessado diligenciar
no sentido do regular andamento do feito, nas situações em que se
opõem obstáculos à sequência dos atos processuais. Assim já
ficou decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp no
502.732/PR (2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, v.u., DJ de
29/03/2004 e do REsp no 978.415/RJ (1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, v.u. DJ de 16/04/2008).
Mesmo tendo-se em conta os dizeres da
Súmula no 106 do STJ, impossível concluir, in casu, tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500798-85.2007.8.26.0606 - Suzano - Voto no 37047 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
devido a demora na tramitação do processo exclusivamente a
entraves opostos pelo serviço judiciário. Ainda que se admita
alguma falha deste, decerto a inércia do exequente concorreu para
o decurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos, sem a adoção de
qualquer providência tendente a imprimir andamento ao feito.
Nesse aspecto, assevere-se que eventual falta de intimação pessoal
do Município não justifica sua inércia por tão longo tempo.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica